Tribunal: TJDFT
Processo: 0745964-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES POR CRIMES GRAVES. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de réu reincidente (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal).

2.Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crimes de lesão corporal contra a companheira, para a garantia da ordem pública, em face do histórico de crimes por ele praticados, bem como porque, em cumprimento de prisão domiciliar, agrediu a vítima, não se importando com a consequência de seus atos, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.